Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000801-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SUSANI TROVO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 049.844.429-56 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS INTERESTADUAL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DISSONÂNCIA AO DISPOSTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ACERVO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – COBRANÇA A MAIOR NÃO DEMONSTRADA – OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não evidenciada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Inexistindo acervo probatório suficiente, a demonstrar que a empresa de transporte de passageiros esteja promovendo a cobrança em dissonância ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, comporta afastamento a determinação judicial de comercialização de passagens na medida exata da distância percorrida pelo consumidor, especialmente diante de evidência de que a Recorrente age em observância à Resolução da Agencia Nacional de Transportes Terrestres.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EUCATUR - EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, face à r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Civil Pública no 1003321-49.2019.8.11.0011,
movida pelo Ministério Público Estadual
,
que deferiu a tutela de urgência, determinando que a Agravante se abstenha de condicionar o fornecimento de serviços à limites quantitativos e proceda a comercialização de passagens e cobrança de valores, na medida exata do trecho a ser percorrido pelo consumidor, de modo que o valor cobrado corresponda à efetiva distância percorrida, sob pena de multa diária fixada em um mil reais.

Assevera que, o consumidor que protocolou reclamação junto ao Ministério Público Estadual, procurou, de mesmo modo, o órgão de defesa do consumidor, que ao final, arquivou o procedimento preparatório, como reclamação não fundamentada.

Argumenta que, somente poderá ocorrer fracionamento de tarifa nas seções devidamente cadastradas.

Sustenta que, a linha utilizada pelo consumidor trata-se de um ponto de parada, entretanto, não obstante seja permitido o embarque, tendo em vista que a linha é iniciada em Pontes e Lacerda, a cobrança é realizada com base no local de origem.

Afirma que, o consumidor compra a passagem, de acordo com seu interesse, com origem e destino previamente informado, não havendo alteração na cobrança para a hipótese de embarque ou desembarque em local diverso.

Defende que, acaso não afastada a determinação judicial, que seja limitada a multa cominatória por descumprimento.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O vindicado efeito suspensivo restou deferido.

Contrarrazões no id. 33760998.

O parecer ministerial (id. 34238032) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda, ao fundamento de que, tomou ciência de que, a Agravante estaria comercializando passagens de ônibus em preço superior ao devido, em razão de que, no trecho compreendido entre o entroncamento do cacho/MT, até Maringá/PR, fora emitido bilhete, como se o ponto de partida tivesse ocorrido no Município de Pontes e Lacerda.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência, determinando que a Agravante se abstenha de condicionar o fornecimento de serviços à limites quantitativos e proceda a comercialização de passagens e cobrança de valores, na medida exata do trecho a ser percorrido pelo consumidor, de modo que o valor cobrado corresponda à efetiva distância percorrida, sob pena de multa diária fixada em um mil reais.

Pois bem.

A insurgência recursal subsiste em aferir eventual cobrança de tarifas de transporte terrestre interestadual em dissonância ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, não vislumbro elementos probatórios suficientes, de que a empresa de transportes, ora Agravante, esteja a proceder cobranças em dissonância ao disposto na legislação consumerista.

O consumidor compareceu à Promotoria de Justiça de Mirassol D’Oeste, aduzindo ter adquirido uma passagem com origem no Entroncamento da BR 174/070 (Cacho) até Maringá/PR, oportunidade em que lhe fora exigido o pagamento da passagem como se a origem fosse em Pontes e Lacerda/MT. Entretanto, registre-se que não fora colacionada aos autos, qualquer passagem com destino final localizado no Estado do Paraná.

Num primeiro momento, o Reclamante colaciona passagem de empresa de transporte de passageiros estranha à lide. Posteriormente, o consumidor apresentou passagem com o trecho entre Pontes e Lacerda/MT e Coxim/MS, em nome de terceiro.

Cumpre esclarecer que, a mesma reclamação fora protocolada no Órgão de Defesa do Consumidor, que ao final, arquivou a demanda, julgando-a como improcedente, face a ausência de provas.

Registre-se ainda, que, em diligência realizada pelo Ministério Público Estadual, constatou-se que, o valor da passagem no entroncamento da BR174/070 custava dois reais a menos, em relação à saída na cidade de Pontes de Lacerda/MT. Todavia, inexiste nos autos, evidência de cobrança a maior, face a ausência de juntada de bilhete entre o entroncamento do Cacho e Coxim/MS ou Maringá/PR.

Destarte, por ora, não restou comprovado que a Agravante procede a cobrança de tarifas em dissonância ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, de modo que, eventual descumprimento às Resoluções da Agência Nacional de Transporte Terrestre deverá ser apurado no decorrer do processo, após a instrução probatória.

Registre-se que, não se trata de permitir que a Recorrente promova a cobrança a maior. Tão somente que, acaso ao final, seja constatada a cobrança de valores em dissonância ao previsto pelo órgão regulamentador ou pela legislação consumerista, seja aplicada a devida sanção cabível, com o fito de reparar o dano coletivo causado pela Agravante, contudo, sem lhe causar prejuízos de ordem financeira, sem a devida robustez de acervo probatório a corroborar a alegada cobrança a maior, frise-se, não evidenciada de acordo com os elementos coligidos ao feito.

A título de esclarecimento, registre-se que a Resolução no 5.285/2017, da Agência Nacional de Transportes permite o embarque e desembarque de passageiros em pontos de parada, consignando que, somente pode ocorrer o fracionamento da tarifa em pontos de seção devidamente cadastrados, de modo que, a utilização desta opção não enseja alteração do valor cobrado.

Posto isso, face a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,

em dissonância ao parecer ministerial,
dou provimento ao recurso, para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Eucatur-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.
contra a decisão que, em
ação civil pública c/c pedido de concessão de medida liminar
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar:

Diante do exposto, nos termos do art. 300, §2o, NCPC, concedo, liminarmente, a tutela provisória pretendida, determinando que a demandada se abstenha de condicionar o fornecimento de serviços a limites quantitativos e, consequentemente, que proceda a comercialização de passagens e a cobrança de valores, na medida exata do trecho a ser percorrido pelo consumidor, de modo que o valor cobrado deve ser proporcional à distância de trânsito, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Cite-se a requerida para responder aos termos da presente ação, no prazo legal, com as advertências de praxe.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora (NCPC, art. 307).

Após, vista ao Ministério Público para se manifestar em 15 (quinze) dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário com urgência ante a prioridade na tramitação.

Às providências. [...] (Id. 30985965, fls. 17).

Eis, no ponto de interesse, o voto do eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, relator:

[...] Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda, ao fundamento de que, tomou ciência de que, a Agravante estaria comercializando passagens de ônibus em preço superior ao devido, em razão de que, no trecho compreendido entre o entroncamento do cacho/MT, até Maringá/PR, fora emitido bilhete, como se o ponto de partida tivesse ocorrido no Município de Pontes e Lacerda.

[...]

Destarte, por ora, não restou comprovado que a Agravante procede a cobrança de tarifas em dissonância ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, de modo que, eventual descumprimento às Resoluções da Agência Nacional de Transporte Terrestre deverá ser apurado no decorrer do processo, após a instrução probatória
.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto. [...]. [sem negrito no original]

De fato, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não comprovou que a agravante realiza cobrança de valor superior ao correspondente ao trecho percorrido pelo passageiro, porquanto sequer cuidou de informar qual a rota percorrida pela empresa, com a finalidade de se identificar o ponto de partida e de chegada, bem como se a agravante possui concessão para os referidos trechos.

Dessa forma, acompanho o voto do Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021